Tribunal: TJDFT
Processo: 0751247-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751247-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONICA SOUSA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada contra BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência antecipada formulada para que o requerido fosse compelido a fornecer “mensalmente 1 caixa da medicação Semaglutida (Ozempic) – cuja quantidade dura por cerca de 4 semanas, visto que a medicação vem em 4 “canetas aplicadoras” com 1 mg cada e, com a aplicação semanal, que é de 1 mg, cada caneta dura uma semana, sob pena de multa diária”. Nas razões recursais (ID 54013120), a autora agravante informa que “é portadora de Obesidade (CID10 E66), atualmente apresentando excesso de adiposidade e sobrepeso (IMC 29.3)”, tendo seu médico assistente, endocrinologista, receitado o uso de Semaglutida (Ozempic), de forma contínua, para controlar o sobrepeso corporal. Aponta a resposta negativa do plano de saúde agravado à solicitação extrajudicial da medicação, ressalta o caráter urgente do tratamento, relatando que “o quadro da Agravante, caso não controlado, pode acarretar inúmeras condições voláteis, que prejudicariam em proporções imensuráveis a qualidade de sua saúde, seu envolvimento social, sua autoestima, a forma como se coloca no mundo, pois a medicação indicada lhe proporciona um bem estar prolongado”. Ademais, sustenta o direito ao fornecimento do medicamento e colaciona jurisprudência. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinado “o fornecimento mensal de 1 caixa da medicação Semaglutida (Ozempic) – cuja quantidade dura por cerca de 4 semanas, visto que a medicação vem em 4 “canetas aplicadoras” com 1 mg cada e, com a aplicação semanal, que é de 1 mg, cada caneta dura uma semana, sob pena de multa diária”. Preparo recolhido (ID 54013129). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, senão vejamos. A agravante, portadora de obesidade, busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado a seguradora do plano de saúde, BRADESCO SAUDE S/A, o fornecimento, na forma prescrita pelo médico assistente, o medicamento Semaglutida (Ozempic). A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser reconhecida a ausência de obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem o tratamento, procedimento ou medicamento não previstos no rol da ANS e não evidenciado o enquadramento nas exceções especificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode obrigar o plano de saúde a custeá-los. A recente Lei n° 14.454, de 21/09/2022, corrobora as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso em apreço, em que pese o teor do relatório médico ID 179742594, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, considero que a autora não demonstrou o preenchimento dos mencionados requisitos, impondo-se o indeferimento do pedido. Precedente: (Acórdão 1675538, 07058817420218070012, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” Com efeito, à luz da Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), apresenta-se questionável, a princípio, a probabilidade do direito quanto ao fornecimento de medicamentos pelo plano de saúde para tratamento domiciliar no caso de diagnóstico não oncológico. Outrossim, não há elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidencie, ao menos em sede de exame perfunctório próprio ao momento processual, a alegada urgência de fornecimento imediato do fármaco, sem que se possa esperar o contraditório e a ampla produção probatória. Segundo orientação deste e. Tribunal de Justiça “Não evidenciada a premência de imediato início do tratamento postulado, resta desatendido o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indispensável à concessão da tutela de urgência, pois cumulativos os requisitos estabelecidos no art. 300/CPC.” (Acórdão 1674437, 07391362520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, preconiza-se, por ora, aguardar a manifestação da parte adversa no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator